Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-09.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-09.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 860.718.151-34 (APELANTE), LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS - CPF: 024.626.451-95 (ADVOGADO), LEANDRO MORAIS MAIA - CPF: 977.506.701-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VERONEZ - CPF: 026.533.128-59 (APELADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS VERONEZ

E M E N T A
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. TRATOR ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE POSSE AD INTERDICTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de trator Komatsu D-50, adquirido pelo autor mediante intermediação fraudulenta de terceiro, que se apresentou como representante do vendedor, tendo o autor efetuado pagamento a pessoas estranhas à negociação, sem que o valor chegasse ao proprietário do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante detinha posse legítima sobre o trator de esteira, apta a ser protegida pelo interdito reintegratório, ou se sua condição era de mera detenção precária, decorrente de negócio jurídico viciado por dolo de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A posse que confere ao seu titular o direito à proteção dos interditos possessórios é a posse
ad interdicta
, aquela que não padece de vícios como a violência, a clandestinidade ou a precariedade, não bastando o mero contato físico com a coisa.

4. A tradição do bem ocorreu sob o influxo de um ardil (falso comprovante de pagamento apresentado ao vendedor), o que contamina a própria causa da posse, tornando-a precária e juridicamente desprotegida frente ao proprietário enganado.

5. O apelante efetuou o pagamento de R$ 90.000,00 através de transferências e depósito a terceiras pessoas estranhas à negociação, sem exigir qualquer prova da autorização do vendedor, violando a regra do art. 308 do CC/2002, segundo a qual o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente.

6. A conduta do apelado em reaver seu bem não pode ser qualificada como esbulho possessório, pois agiu para mitigar seu próprio prejuízo ao descobrir ter sido vítima de um golpe, tendo sua conduta sido posteriormente chancelada pelo Poder Judiciário em procedimento criminal de restituição de coisa apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. Não configura posse
ad interdicta
a detenção efêmera de bem obtido mediante negócio jurídico viciado por fraude de terceiro, quando o proprietário não recebeu o pagamento correspondente. 2. O pagamento realizado a terceiros estranhos à negociação, sem autorização expressa do credor e sem que o valor reverta em seu benefício, não é válido perante o vendedor, nos termos do art. 308 do CC/2002. 3. Não caracteriza esbulho possessório a conduta do proprietário que reouve bem entregue por erro substancial provocado por dolo de terceiro, especialmente quando tal conduta é posteriormente chancelada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS VERONEZ

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1009523-47.2022.8.11.0040
movida em desfavor de
ANTONIO CARLOS VERONEZ
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

Narra o recorrente que no dia 19/11/2020, adquiriu do réu o trator Komatsu D-50, ano 1973, de cor amarela, série D501542918, mediante o pagamento do valor integral de R$ 130.000,00, mediante a intermediação de um indivíduo de nome “
Juliano
”, de modo que, concretizada a transação, logrou obter a posse do bem.

Relata que, no entanto, de forma abrupta e unilateral, em 24/11/2020, o requerido esbulhou a posse desse trator, retirando-o do local onde se encontrava sob a guarda do apelante, que detinha sua posse legítima e mansa desde a data da compra.

Anota que diante do ocorrido, ambas as partes registraram boletins de ocorrência, cada qual alegando ter sido vítima de um golpe perpetrado pelo intermediário “
Juliano
”, sendo que o trator chegou a ser depositado temporariamente no
Departamento de Obras Públicas de Confresa
, de onde foi posteriormente removido unilateralmente pelo apelado.

Registra que ajuizada a presente demanda reintegratória, que foi devidamente contestada, adveio a sentença

de improcedência, na qual o juízo de origem concluiu, em termos gerais, que (i) o autor não chegou a efetivar a realização de compra e venda do bem; (ii) não foi possível dizer que o autor obteve a posse do trator, especialmente porque permaneceu com o bem por apenas um dia; (iii) as provas dos autos não foram suficientes para evidenciar a efetivação do negócio; e que (iv) embora o autor pudesse ajuizado uma ação específica que reaver o pago e perdido, não estariam preenchidos os requisitos para uma ação possessória.

Inconformado, sustenta que, ao concluir pela ausência de comprovação da posse anterior, a sentença incorreu em
error in judicando
, à medida em que a prova existente nos autos – incluindo os boletins de ocorrência e a própria narrativa do apelado em sua contestação – confirma inequivocamente a existência da transação e a efetiva entrega (tradição) do trator negociado pelas partes, o que, por si só, caracterizaria o fato da posse, independentemente da formalização de um contrato escrito.

Argumenta que, no caso, o juízo a quo desviou-se da natureza da lide possessória ao adentrar em discussões sobre a validade do negócio jurídico e o domínio do bem, sendo que o foco da demanda deveria ser exclusivamente a proteção do estado fático da posse, que o autor detinha de forma legítima até o ato de esbulho.

Assevera que a conduta do requerido, perpetrada em 24/11/2020, de retirar unilateralmente o trator do local onde estava depositado, configurou esbulho possessório, mediante claro exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico, descumprindo, inclusive, determinação da autoridade policial.

Ressalta, ainda, a existência de equívoco na distribuição do ônus da prova, tendo em vista que, ao exigir prova exaustiva da propriedade ou de um contrato formal,

que a sentença lhe impôs um encargo probatório excessivo, desconsiderando que para a ação possessória, bastaria a demonstração do fato constitutivo de sua posse, o que, segundo entende, foi devidamente cumprido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, o de indenização por perdas e danos, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões de ID. n. 340976907, a parte requerida manifesta-se pelo desprovimento sustentando que (i) o autor não se desincumbiu do ônus de provar uma posse juridicamente tutelável (
ad interdicta
), visto que a breve detenção do bem se deu de forma precária, decorrente de um negócio viciado por fraude de terceiro, não se consolidando como posse mansa, pacífica e qualificada; (ii) a retomada do bem se deu no contexto de uma ocorrência policial, posteriormente validada por decisão judicial em procedimento de restituição de coisa apreendida, no exercício de legítimo direito de reaver patrimônio subtraído por meio de estelionato, e não de um ato clandestino ou violento; e que (iii) a via possessória não se presta a recompor perdas patrimoniais decorrentes de negócio fraudulento, sendo esta uma questão de natureza obrigacional/indenizatória a ser resolvida em face do verdadeiro causador do dano (o estelionatário), e não contra a outra vítima do golpe.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme se pode depreender das razões de apelar, a controvérsia recursal devolvida a esta superior instância pretende dirimir se o apelante (adquirente) detinha posse legítima sobre o trator de esteira, apta a ser protegida pelo interdito reintegratório, ou se sua condição era de mera detenção precária, decorrente de negócio jurídico, que teve seguimento de forma fraudulenda, viciado por dolo de terceiro.

Para uma solução mais acurada da lide, é imperioso delinear, com a devida profundidade, as versões fáticas apresentadas pelas partes, que, embora partam de um evento comum – a negociação de um trator –, divergem diametralmente quanto às suas consequências jurídicas.

Sob a ótica do autor-apelante, Sr.
SILAS
, os fatos se desenrolaram de forma aparentemente linear e legítima, visto que, interessado na aquisição de um trator de esteira, tomou conhecimento do maquinário posto à venda pelo réu-apelado, e buscou o contato para tanto.

As tratativas, segundo alegou, ocorreram primordialmente por meio de mensagens de áudio e ligações telefônicas com um intermediário de nome “
Juliano
”, que, de forma convincente, apresentou-se como advogado e legítimo representante do proprietário, e ora reu, Sr.
ANTÔNIO
.

Seguindo as instruções do suposto representante, e confiando na lisura da transação, no dia 19/11/2020 o apelante efetuou o pagamento parcial de R$90.000,00.

O desembolso foi comprovado nos autos e se deu de forma fracionada, por meio de três operações distintas direcionadas a terceiros indicados pelo estelionatário, a saber:

·

TED de R$ 45.000,00 para a conta de
Erika Monteiro de Matos
;

·

TED de R$ 40.000,00 para a conta de
Jhonata Araujo Brinquedo
;

·

Depósito de R$5.000,00, também em conta de
Jhonata Araujo Brinquedo
.

O restante do valor (R$40.000,00) seria quitado com a entrega de um terreno.

Consumado o pagamento em dinheiro, no mesmo dia o apelante recebeu o trator, tomando posse direta do bem.

A tranquilidade da posse, contudo, foi efêmera. No dia seguinte, foi procurado pelo Sr.
ANTÔNIO
, que alegava não ter recebido qualquer valor pela venda, momento em que a fraude perpetrada por “
Juliano
” veio à tona.

Diante do impasse, ambas as partes, reconhecendo-se vítimas, dirigiram-se em conjunto à Delegacia de Polícia de Confresa/MT para registrar a ocorrência. Perante a autoridade policial, ficou acordado que o trator, objeto da controvérsia, seria deixado em depósito na Secretaria de Obras do município, à disposição da justiça.

O clímax da narrativa autoral, e o fato que consubstanciaria o esbulho, ocorreu em 24/11/2020, quando o apelado, descumprindo o que fora ajustado na delegacia, teria se dirigido ao local e, de forma unilateral e arbitrária, retirado o maquinário, privando o apelante de sua posse.

Em contrapartida, o réu-apelado, Sr.
ANTÔNIO
, apresenta uma versão diversa, na qual expõe a complexa teia de um golpe, no qual figura como vítima tanto quanto o autor.

Narra que, de fato, anunciou seu trator para venda, sendo um cidadão honesto e sem antecedentes.

Teria sido então que, a partir desse anúncio, foi contatado pelo mesmo “
Juliano
”, que se apresentou como um intermediário interessado na compra, mas em nenhum momento se identificou como seu advogado, tampouco recebeu do réu anunciante qualquer mandato para representá-lo.

O estelionatário, agindo em duas frentes, conduziu negociações paralelas e com narrativas distintas para cada uma das partes.

O ponto nevrálgico do ardil, segundo o apelado, foi o recebimento, via aplicativo de mensagens, de um falso comprovante de
Transferência Eletrônica Disponível
(TED) no valor de R$ 150.000,00. Referido documento, forjado para aparentar legitimidade, foi o instrumento utilizado pelo criminoso para ludibriar o vendedor.

Induzido em erro por este documento fraudulento, e acreditando piamente que o respectivo valor já estava creditado em seu favor, ou que, eventualmente, se encontrava em processo de compensação bancária, o Sr.
ANTÔNIO
autorizou que o Sr.
SILAS
procedesse à retirada do maquinário de sua propriedade.

A descoberta da fraude ocorreu pouco tempo depois, quando, ao verificar seu extrato bancário, constatou a inexistência de qualquer crédito referente à venda. De imediato, procurou o apelante para esclarecer o ocorrido, momento em que a trama do estelionatário veio à tona para ambos.

Confirmou no mais que, juntos, os litigantes buscaram a autoridade policial para relatar o estelionato, sendo que sua conduta de reaver o bem não configurou esbulho, mas sim um ato legítimo de proteção ao seu patrimônio, diante de uma transação manifestamente fraudulenta pela qual não recebeu qualquer contraprestação financeira.

A partir dessas duas versões dos acontecimentos que envolvem a causa, o juízo de origem concluiu pela improcedência do pleito reintegratório, sendo tal veredito impugnado pelo autor na via recursal, consoante as razões expostas no relato.

No entanto, a análise detida do conjunto fático-probatório, nos impele a concluir que a sentença não merece reparos.

A pretensão do apelante, embora compreensível sob a ótica do prejuízo financeiro que alega ter sofrido, não encontra amparo no direito possessório.

Com efeito, a posse que confere ao seu titular o direito à proteção dos interditos na seara jurisdicional é a posse
ad interdicta
, aquela que, mesmo não emanando da propriedade, não padece de vícios como a violência, a clandestinidade ou a precariedade.

A compreensão de que, no caso, o juiz sentenciante extrapolou os limites da tutela possessória quando passou a deliberar sobre legitimidade (ou não) do negócio que colocou o bem nas mãos do autor não se sustenta.

No caso em tela, a “posse” exercida pelo apelante, por um brevíssimo período, nasceu de um ato cuja causa determinante estava irremediavelmente viciada.

A entrega do trator pelo apelado não decorreu de uma manifestação de vontade livre e consciente, mas sim de um erro substancial provocado por dolo de terceiro. O apelado só anuiu com a tradição do bem porque foi enganado por um falso comprovante de pagamento. Tal circunstância atrai a incidência do art. 148 do Código Civil, que prevê a anulabilidade o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte que dele intenta se aproveitar tinha ou devesse ter conhecimento do vício.

Embora o apelante também tenha sido vítima, o fato é que o negócio, sob a perspectiva do apelado, não pode ser considerado perfeito, acabado e eficaz, pois sua vontade foi maculada.

A entrega do bem (
traditio
), embora incontroversa, ocorreu sob o influxo de um ardil (o falso comprovante de pagamento), o que contamina a própria causa da posse.

Noutras palavras, a tradição – ato que, em tese, transferiria a posse – está, portanto, contaminada na sua gênese, tornando a posse dela decorrente precária e juridicamente desprotegida frente ao proprietário enganado.

O apelante, nesse cenário, não preenche a condição de possuidor com aptidão para defender sua pretensa posse mediante interditos possessórios.

A “posse” do apelante originou-se de um negócio jurídico manifestamente viciado por fraude, do qual ele próprio se diz vítima.

Adiciona-se a isso a flagrante ausência de cautela do próprio apelante, que agrava a precariedade de sua posição. Não há nos autos qualquer evidência, tampouco confirmação por parte do apelado, de que o tal "
Dr. Juliano Carlos Alves Fischer
" fosse, de fato, seu patrono, representante ou que, de qualquer forma, estivesse autorizado a negociar o maquinário em nome do titular do bem.

Ao contrário, a tese defensiva, desde a fase inquisitorial, é pautada na negação veemente e consistente de qualquer vínculo de representação com o aludido estelionatário. A narrativa que se extrai dos autos é a de que ambas as partes, autor e réu, foram vítimas de um engenhoso golpe perpetrado pelo intermediário, que se apresentou de maneiras distintas a cada um dos envolvidos para obter vantagem ilícita.

Porém, o que não se pode perder de vista é que, na hipótese, e o que

ainda mais grave ainda, o apelante efetuou o pagamento dos R$ 90.000,00 através de transferências e depósito a terceiras pessoas (
Erika Monteiro de Matos
e
Jhonata Araujo Brinquedo
), estranhas à negociação, sem exigir qualquer prova da autorização do vendedor para que o pagamento fosse feito dessa forma.

Tal conduta viola a regra basilar do direito das obrigações, insculpida no art. 308 do CC/2002, segundo a qual
“o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

À luz da referida norma, este colegiado já decidiu que,
“
nos termos do art. 308 do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1009523-47.2022.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/05/2025, publ. no DJE 10/05/2025)

No caso dos autos, a apelante pagou a quem não era o credor nem seu representante legítimo, e o valor não foi ratificado nem reverteu em proveito do apelado. Logo, perante o Sr.
ANTÔNIO
, o pagamento é juridicamente inexistente, e a causa para a transferência da posse, insubsistente.

Nesse contexto, o prejuízo decorrente da fraude deve ser suportado por quem, na cadeia de eventos, agiu com menos cautela (embora ambas as partes tenham se mostrado incautas), tendo contribuído, de modo mais preponderante, para que o golpe se consumasse em sua esfera de risco. No caso, o apelante, como já dito efetuou o pagamento de valores expressivos a estranhos sem se certificar de seus poderes.

Destarte, não tendo o apelante comprovado a posse
ad interdicta
, mas apenas uma detenção efêmera e viciada, e não havendo esbulho por parte do proprietário que age para reaver seu bem em face de uma transação fraudulenta, a improcedência do pedido reintegratório era a única medida cabível.

Consequentemente, imperioso concluir que se a
posse do apelante era precária e viciada, a conduta do apelado em reaver seu bem não pode ser qualificada como esbulho, somo a apelo tenta fazer crer. O apelado, ao descobrir ter sido vítima de um golpe e que seu patrimônio estava na iminência de se esvair, agiu para mitigar seu próprio prejuízo.

Ademais, a questão foi imediatamente judicializada na esfera criminal, culminando na “restituição judicial do bem ao apelado” (ID. n. 340976887).

Essa decisão, embora não vincule o juízo cível de forma absoluta, serve como forte elemento de convicção de que o direito sobre o bem assiste ao apelado.

Ignorar tal fato seria prestigiar uma situação fática nascida de uma fraude em detrimento do direito do legítimo proprietário, que também foi vítima.

De toda sorte, a conduta do apelado, portanto, já foi posteriormente chancelada pelo Poder Judiciário, o que descaracteriza a ilicitude de seu ato.

Diante desse panorama, por não padecer de qualquer desacerto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
. Consequentemente, majoro, nessa fase recursal, para 11% do valor atualizado da causa, os honorários de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026